Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-85.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001285-85.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 415.755.041-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – REJEILÇÃO – RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O reconhecimento da renúncia da propriedade do veículo gerador dos tributos lançados em sentença implica na cessação das cobranças a partir de tal momento judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a renúncia como abdicação do direito ao domínio e consequente a inexistência de propriedade do recorrido sobre o veículo Honda/CG Titan 125, placa JYO-1687, 1997/1997, Renavam no 678787352, melhor descrito nos autos, a partir da última citação (04/03/2021), bem como determinou que os recorrentes, cada um no âmbito de sua competência, excluam o nome da parte recorrida do registros vinculados ao veículo, isentando o mesmo de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Estado de Mato Grosso.

1.1. Sustenta a impossibilidade de exclusão da propriedade automotiva.

2. Das razoes recursais do recorrente Detran – MT.

2.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2.2. Sustenta que é da parte recorrida a responsabilidade pelos débitos tributários.

2.3. Defende a não incidência de verba honorária a seu desfavor.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente Estado de Mato Grosso.

1.1.
Sustenta a impossibilidade de exclusão da propriedade automotiva.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate fático-jurídico envolve, unicamente, a cessação da responsabilidade do recorrido pelos débitos tributários originados do veículo pertencente ao mesmo, sem afetação à esfera jurídica de terceiro.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS DIRETAS À ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS - RISCO DE INVIABILIZAÇÃO DA LIDE - RECURSO PROVIDO. - Em ação voltada à declaração da inexistência de propriedade de veículo, não se faz necessária a intimação do suposto adquirente do bem, vez que as consequências jurídicas de eventual reconhecimento do direito pleiteado adstringem-se à cessação da responsabilidade do antigo proprietário, não afetando diretamente a esfera jurídica de terceiros - Alegado o desconhecimento dos dados do adquirente do veículo automotor, devido ao tempo transcorrido desde a venda, a exigência de intimação do comprador para compor o polo passivo da lide inviabilizaria a própria pretensão jurídica debatida - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10685140002930001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2016, Data de Publicação: 08/04/2016)

2.
Das razões recursais do recorrente Detran – MT.

2.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido persegue a exclusão de sua responsabilidade tributária, tanto em relação aos débitos lançados pelo Detran/MT, como em decorrência da exigência do IPVA, tributo arrecado pelo Fisco estadual.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO ESTADO MATO GROSSO –ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –MANTIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE - CAUSA MADURA – VENDA DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2-

O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é o órgão competente para realizar as devidas baixas de infrações de trânsitos.

3-

O Estado do Mato Grosso do Sul é parte ilegítima para figura no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a competência para baixas de multas de trânsito é do DETRAN/MS.

4-

Sentença desconstituída em parte. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3o, I do CPC.

5-

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada à tradição do bem.

6-

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a data da venda.

7-

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000724-40.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

2.2.
Sustenta que é da parte recorrida a responsabilidade pelos débitos tributários.

Rejeito tal proposta recursal, eis, com a comunicação da venda veicular junto ao Órgão de Trânsito, considerada a partir da r. sentença fustigada, a responsabilidade pelos débitos tributários há de cessar a partir de tal momento judicial, como muito bem estabelecido na r. sentença guerreada, senão vejamos:

“...Portanto, a renúncia em tela é factível e não tem como ser recusada pelos entes acionados, afetados que serão, querendo ou não, pela procedência da ação, não deixando o anseio sem solução. Cabe observar que o Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, razão pela qual há de ser aplicada à hipótese a lei que efetivamente regulamentou o instituto, no caso, o Código Civil. Ademais, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/42), em seu artigo 4o, dispõe que “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Assim sendo, conclui-se que o Código Civil deve ser aplicado ao caso concreto, em razão da omissão do Código de Trânsito Brasileiro. A perda da propriedade pela renúncia, que implica perda objetiva por vontade do proprietário, só produz efeitos a partir de quando é reconhecida, neste caso, judicialmente, valendo a partir do ajuizamento da ação que constituiu os promovidos em mora com a regular citação de ambos, a teor do art. 240 do CPC. Logo, somente com a efetiva admissão da renúncia é que há o rompimento do vínculo de propriedade entre o promovente e os bens automotores mencionados. Neste sentido, apoiam este entendimento os arestos ora compilados E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com destaques em negrito: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Inexigibilidade de débito fiscal IPVA, DPVAT e Licenciamento. Alienação de veículo que não foi comunicada formalmente ao Detran no prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ausência de comprovação da alienação. Impossibilidade de afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos anteriores ao ajuizamento da ação. Possibilidade, contudo, de declaração da inexistência de relação jurídica entre o postulante e a ré, a partir da propositura da ação, em razão de sua renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo. Precedentes. Ação julgada improcedente na 1a Instância. Sentença reformada. Recurso provido”. (TJSP; AC 0052905-03.2012.8.26.0053; Ac. 13093044; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leme de Campos; Julg. 19/11/2019; DJESP 28/11/2019; pág. 3389 - grifo). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a renúncia como abdicação do direito ao domínio e consequente a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo Honda/CG Titan 125, placa JYO-1687, 1997/1997, Renavam no 678787352, melhor descrito nos autos, a partir da última citação (04/03/2021), bem como DETERMINAR que os corréus, cada um no âmbito de sua competência, EXCLUAM o nome da parte promovente do registros vinculados ao veículo acima individualizado, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data. No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos, inclusive as eventuais infrações de trânsito até então”.

2.3.
Defende a não incidência de verba honorária a seu desfavor.

Não conheço da pretensão recursal, pois no âmbito do Juizado Especial Fazendário não há falar em estabelecimento de verba sucumbencial na fase cognitiva.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022